Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44111668) interposto por LANA LOURENÇO MARQUES DE CASTILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, indeferiu o pleito para concessão de pensão por ocasião da morte do ex-cônjuge da requerente, Affonso Pegurier de Castilho. Eis o teor do decisório combatido (ID 150285875 dos autos originários): Concedo à parte autora a gratuidade da justiça. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração da probabilidade do direito afirmado pela parte autora. A parte autora se encontra separada judicialmente do finado beneficiário da associação ré desde 15/06/1982, conforme admitido na própria inicial e comprovado mediante sentença constante do ID 150156142. A confirmação do Divórcio se encontra notificada, inclusive, na certidão de óbito juntada no ID 150156140 - Pág. 4. O fato do finado Sr. Affonso ter estipulado, em favor da autora, e de forma voluntária, pensão alimentícia em favor da requerente não vincula terceiros, como é o caso da fundação ré, que trouxe a seguinte resposta para a parte requerente: “Informo que o pedido administrativo para concessão de pensão por morte, em nome da Sra. Lana Lourenço Marques de Castilho, foi indeferido pelo Setor de Benefícios e pelo nosso departamento jurídico, considerando que o regulamento do Plano Básico de Benefícios – PBB, vigente à época do falecimento do Sr. Affonso Pegurier de Castilho, indica a perda da condição de dependente pela separação consensual ou litigiosa (Art. 10), mesmo não tendo sido convertido em divórcio”. (ID 150156138 - Pág. 3). Destaco, neste sentido, o teor da norma constante do art. 10 do Regulamento do Plano Básico de Benefícios da ré: “Art. 10. A perda da condição de dependente ocorrerá para: I - o cônjuge, pela separação consensual ou litigiosa, pelo divórcio ou pela anulação do casamento; II - a companheira ou o companheiro, quando desaparecerem as condições inerentes à qualidade de dependente”; (ID 150156144 - Pág. 5). Isto posto, pode-se afirmar que a recusa da ré se mostrou legítima, ancorada nas suas próprias disposições regulamentares / estatutárias. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Em suas razões, a recorrente sustenta que é ex-cônjuge do falecido Affonso Pegurier de Castilho, aposentado do Banco Central do Brasil, de quem recebeu alimentos por 41 (quarenta e um) anos, por força de mandado judicial exarado no processo de separação consensual n. 34.750. Narra que é do lar, não possui instrução profissional nem outras fontes de renda, além de ser idosa e cardiopata, importando a abrupta cessação da prestação alimentícia que lhe era fomentada, em última instância, em violação a seu direito à vida. Destaca que não é divorciada do falecido, mas separada judicialmente, conforme averbado na certidão de casamento acostada, caracterizando-se, pois, como sua dependente. Entende que o édito atacado viola o ordenamento e o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requer a concessão de tutela de urgência para que lhe seja reconhecida a qualidade de beneficiária e destinada a pensão por morte. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão, em parte, da medida de urgência vindicada. Da documentação acostada, vislumbra-se que, de fato, a recorrente era separada judicialmente do titular do plano previdenciário desde 15.06.1982 (ID 150156142 autos de referência), o que foi averbado na certidão de casamento do ex-casal (ID 150156140). O Código Civil (CC) é expresso no sentido de que a separação judicial acarreta a cessação da sociedade conjugal. Reveja-se: Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: I - pela morte de um dos cônjuges; II - pela nulidade ou anulação do casamento; III - pela separação judicial; IV - pelo divórcio. Por sua vez, o Regulamento do Plano Básico de Benefícios da Fundação requerida (ID 150156144) elenca como dependentes “a mulher ou o marido”, excluindo o cônjuge separado dessa condição, consoante os arts. 6 e 10: Art. 6o Consideram-se dependentes do aposentado: I - a mulher ou o marido; II - a companheira ou o companheiro; III - os filhos menores de 21 anos ou inválidos; IV - os filhos menores de 24 anos que estejam cursando estabelecimento de ensino superior legalmente autorizado a funcionar; V - o pai inválido e, se dependente econômica do aposentado, a mãe; e VI - os irmãos menores de 21 anos ou inválidos, se dependentes econômicos do aposentado. Art. 10. A perda da condição de dependente ocorrerá para: I - o cônjuge, pela separação consensual ou litigiosa, pelo divórcio ou pela anulação do casamento; II - a companheira ou o companheiro, quando desaparecerem as condições inerentes à qualidade de dependente; III - os filhos e os a eles equiparados, exceto os inválidos, ao completarem 21 ou 24 anos, conforme o disposto nos incisos III ou IV do art. 6o; IV - os irmãos, ao completarem 21 anos, salvo os inválidos; V - os dependentes inválidos, pela cessação da invalidez; VI - os filhos menores de 24 anos, se não comprovado semestralmente a matrícula em estabelecimento de nível superior legalmente autorizado a funcionar; e VII - os dependentes em geral, pela perda da dependência econômica ou pela morte. Embora as disposições regulamentares acima colacionadas apontem exclusão da recorrente da condição de dependente, emerge dos autos que a requerente é idosa (78 anos de idade – ID 150156139) e não possui nem nunca possuiu atividade profissional remunerada, tendo percebido a verba alimentar fomentada pelo titular do plano previdenciário por quase 40 (quarenta) anos (ID 150156142). De acordo com o documento de ID 150156142, a obrigação alimentar fomentada pelo de cujus em favor da recorrente originou-se de acordo judicialmente homologado nos autos n. 37.926, em 15.06.1982, quando da decretação da separação judicial do então casal. Transcreve-se excerto na parte relevante à causa: Cláusula Segunda - A título de mantença da família, o separando contribuirá com uma pensão mensal no valor de Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros), da seguintes forma: a) Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) para a separanda; b) Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) para cada um dos filhos; Parágrafo único - A pensão será reajustada periodicamente, nas mesmas proporções do registro de vencimentos padrão do separando. Ademais, a agravante apresenta frágil saúde (ID 150158400 pgs 21 a 23). Ficou comprovada, também, a relação de dependência econômica da agravante em relação ao extinto Affonso Pegurier de Castilho (IDs 150158399 e 150158400), de modo que a abrupta suspensão da verba alimentar direcionada à recorrente pode colocar em risco sua subsistência. Por oportuno, colaciono arestos deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR DA EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exclusão da condição de dependente da ex-cônjuge prevista no estatuto da previdência suplementar não impede o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte, de modo que o benefício previdenciário, pelo seu papel social e de preservação da dignidade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem, ao tempo do sinistro, convivia ou dependia economicamente do participante ou assistido, seja em razão do casamento ou da união estável, tudo em prol de proteção da família. 2. A inclusão da ex-cônjuge que recebia alimentos do de cujus, ao lado da atual pensionista beneficiária da previdência privada, promoverá o aperfeiçoamento do regime complementar fechado, na hipótese de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o rateio do benefício na proporção dos alimentos fixados em decisão judicial ou convenção das partes. 3. Incabível a condenação da entidade de previdência complementar a pagar, em duplicidade, o benefício já concedido a quem, por previsão do estatuto, foi eleito como assistido em caso do falecimento do participante e beneficiário. O pagamento putativo é valido e extingue a obrigação (art. 309, CPC). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1425265, 07160999720218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido, confira-se entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA. RATEIO DO BENEFÍCIO COM A EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp n. 1.705.576/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018). 2. "Nos termos da Lei n.o 8.213/91, para a fixação das cotas-partes devidas ao ex-cônjuge - que percebia pensão alimentícia - e à(ao) viúva(o) ou companheira(o) do segurado(a) falecido(a), o rateio da pensão por morte deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os citados beneficiários" (AgRg no REsp n. 1.132.912/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012, DJe 2/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.352.170/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 1/3/2019.) Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar à agravada a fomentar o benefício da pensão por morte para a recorrente na proporção dos alimentos por ela percebidos, no valor de R$ 6.281,14 (seis mil, duzentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) (IDs 150156142 e 150158399), até ulterior pronunciamento. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador